Tribunal: TJES
Processo: 5008462-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008462-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR GONCALVES e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008462-77.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A, GILMAR GONCALVES.

RECORRIDO:
GILMAR GONCALVES, BANCO PAN S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter recebido uma ligação do primeiro requerido, na qual foi informado sobre a existência de um empréstimo consignado disponível. Todavia, afirmou não possuir interesse na referida contratação. Aduz que, apesar disso, declara que recebeu, indevidamente, o valor de R$8.812,41, o qual procedeu à imediata devolução para uma conta de titularidade da segunda requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR
o requerido (BANCO PAN SA) a pagar ao autor (GILMAR GONÇALVES) nos seguintes termos: a) o valor de R$ 6.117,60 (seis mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos), de forma simples, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c)
DECLARO INEXISTENTE
a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato n° 357201036-5
”

3.
Recurso interposto pelas partes, a
parte requerida
alega preliminarmente da ilegitimidade passiva e da ausência de pretensão resistida e interesse de agir. No mérito, aduz que o negócio jurídico foi devidamente celebrado por agente capaz, contendo objeto lícito e em forma não defesa em Lei, ou seja, se trata de ato validamente celebrado ao qual não pode a sentença qualificar como nulo ou inexistente. Por sua vez, a
parte autora
requer a majoração da indenização a título de danos morais.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

5.
Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação do autor. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

6. Isto posto,
RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
majorar o dano moral ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ao autor, pois este sagrou-se vencedor na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito.
Por sua vez,
condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)